Tribunal: TJDFT
Processo: 0744801-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0744801-19.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSEMAR MAXIMO DA SILVA APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O A resposta da instituição financeira de ID 48750524 é clara em informar que a pessoa indicada não possui relacionamento com o referido banco, de modo que as indagações feitas pela autora no petitório de ID 50056446 são despiciendas e incompatíveis com a peremptória resposta negativa destacada. Int. Preclusa esta, venham-me os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator